Tribunal: STF
Processo: RHC 222900
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS MANEJADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE.  GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INCREMENTO NA FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá interposto, HC nº 748.997, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Em habeas corpus veiculado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS-ESTUPRO DE VULNERÁVEL -PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM BASE NO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -NÃO CONHECIMENTO -NULIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL -INOCORRÊNCIA -NOVO TÍTULO JUDICIAL -PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP -APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - NÃO CABIMENTO -GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -ORDEM DENEGADA. -Não existindo manifestação do Juiz de 1º grau, não há possibilidade de ser esse apontado como autoridade coatora, visto que ainda não teve oportunidade de se pronunciar. -Verificada a superveniência de novo título judicial a justificar a segregação cautelar do paciente, qual seja, a decretação da prisão preventiva, resta superada a alegação de ilegalidade decorrente da prisão em flagrante. -No processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima francesa pas de nulitté sans grief. -Não caracteriza constrangimento ilegal a manutenção da segregação se a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva está fundamentada na motivação arrolada na lei processual penal: art. 312 do CPP. -Somente se revela cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva quando se mostrar adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.”



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não concedeu a ordem. 



    Sobreveio a presente irresignação, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Aponta que o “Magistrado [de primeiro grau] se utilizou da figura penal abstrata do crime de estupro, para justificar a sua conjectura acerca da ‘gravidade em concreto do crime supostamente praticado’. Portanto, o suposto modus operandi, consistente no abuso de confiança ante o vínculo de amizade existente entre ambos, não foi ventilado na decisão primeva como fundamento da gravidade concreta da conduta. Tal motivação foi inaugurada no acórdão proferido pelo E. TJMG, que acrescentou nova fundamentação para justificar o entendimento segundo o qual há gravidade concreta da conduta”. Considera que “a fundamentação acrescida pelo TJMG e encampada pelo Eminente Ministro foi novamente utilizada no acórdão para motivar a alegada suficiência de fundamentação do decreto prisional”. Considera que “o ônus de fundamentação concreta do decreto prisional não pode ser transformado num simples jogo de palavras onde o mero uso da expressão ‘gravidade concreta’ transforma uma fundamentação, genérica e abstrata, em concreta”. Aponta, ainda, ”o que impede que a vítima seja acusada por crime de tentativa de homicídio é a sua alegação de que foi estuprada, de modo que a vítima tem sério interesse em acusar o paciente, o que diminui a credibilidade de suas declarações [...] não se pode afastar a possibilidade de que a facada tenha sido desferida por motivo diverso daquele afirmado pela suposta vítima”.



    Considera ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar da liberdade.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se a ordem de habeas corpus para o fim de revogar-se a prisão preventiva imposta ao paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    De início, observo que a matéria veiculada neste recurso é a mesma do HC 221.826, de minha relatoria, e apreciada em sede colegiada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa trago à colação:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INCREMENTO NA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 215144-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/09/2022; HC 218.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022; HC 215816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022; HC 216428-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/08/2022.



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.”



    Neste contexto, a rigor, tem-se situação de repetição de postulação anteriormente veiculada perante o Supremo Tribunal Federal, a qual é insuscetível de conhecimento. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada “ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida”. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido. (Pet 7.435-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 221.531-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora questionado (Recurso Especial 1.850.458/PR), que, na parte alusiva à dosimetria da pena, limitou-se a assentar que o “Tribunal a quo [Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4] ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência”. II – Nesse contexto, o exame das questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Discutindo a mesma sanção penal fixada ao paciente na sentença condenatória, a defesa já havia interposto nesta Suprema Corte o RHC 161.568/PR. Incide, pois, a orientação desta Suprema Corte firme no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.333-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/05/2021)



    De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro [...]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Outrossim, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). Conforme se pode verificar, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.”



     



    Assim, no que concerne aos argumentos relativos ao incremento da fundamentação pelo tribunal de origem, a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. De igual sorte, também não houve manifestação quanto ao argumento defensivo relativo à efetiva configuração do crime. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, em relação à medida constritiva da liberdade, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A existência de situações diversas entre os corréus, mormente quanto à maior participação como mandante do crime de homicídio, é motivo suficiente para a distinção na decretação de prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 210.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente